Tribunal: STJ
Processo: 0700748-16.2024.8.02.0067
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2207816 - AL (2025/0126145-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MOISES CRISTOPHY TENORIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Tendo a condenação do recorrente ocorrido em virtude das
circunstâncias da apreensão, da forma de armazenamento dos
entorpecentes e do fato de o próprio réu não ter declinado sua condição de
usuário de drogas, exsurge dos autos que a revisão das conclusões obtidas
pela Corte de origem para fins de eventual acolhimento do pleito
desclassificatório, notadamente em vista de elementos não contidos na
moldura fática delineada no acórdão hostilizado, implicaria, no caso,
necessário reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência
incompatível com esta via excepcional conforme o que preconiza a Súmula
n. 7/STJ.
2. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/06/2025
24/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48464317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:27:13
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 028e7993-52a2-4d4a-8ca7-93e85800cb48

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2207816 - AL (2025/0126145-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MOISES CRISTOPHY TENORIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Tendo a condenação do recorrente ocorrido em virtude das
circunstâncias da apreensão, da forma de armazenamento dos
entorpecentes e do fato de o próprio réu não ter declinado sua condição de
usuário de drogas, exsurge dos autos que a revisão das conclusões obtidas
pela Corte de origem para fins de eventual acolhimento do pleito
desclassificatório, notadamente em vista de elementos não contidos na
moldura fática delineada no acórdão hostilizado, implicaria, no caso,
necessário reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência
incompatível com esta via excepcional conforme o que preconiza a Súmula
n. 7/STJ.
2. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MOISES CRISTOPHY
TENORIO DOS SANTOS contra a decisão de e-STJ fls. 283/285, por meio da qual não
conheci do recurso especial.
No caso, o ora agravante interpôs recurso especial contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS que negou provimento ao apelo
defensivo para manter a sua condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes (art.
33,
, da Lei n. 11.343/2006); apontou,
caput
em síntese, que a apreensão de pequena
quantidade de entorpecentes, destinados para consumo pessoal, autorizaria a
desclassificação do delito para a figura do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
Às e-STJ fls. 283/285, não conheci do apelo nobre com fundamento na
Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA48260320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:29
Código de Controle do Documento: b352a3da-37aa-4fce-90c6-4add5d2494ab

Nesta oportunidade, o recorrente reitera as razões contidas no recurso
especial, sustentando que a questão não demanda o reexame de fatos e provas, mas
apenas o reconhecimento de que a pequena quantidade de droga apreendida, somada
à inexistência de apreensão de apetrechos típicos da traficância, é suficiente ao
reconhecimento da figura prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
Requer, assim, o provimento do recurso a fim de que seja conhecido e
provido o recurso especial.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravo não prospera, tendo em vista a inexistência de argumentos aptos
a ensejar a alteração do entendimento firmado na decisão recorrida, que fica mantida
por seus próprios fundamentos, a seguir transcritos:
Acerca da controvérsia, assim consignou o Tribunal de origem (e-STJ fls. 237
/238):
[...]
19. No que concerne à desclassificação do tráfico para o delito de porte de
drogas para consumo pessoal, o ordenamento jurídico adota o sistema do
reconhecimento judicial/policial, o qual consiste na análise do caso concreto
pela autoridade policial e, posteriormente, pela autoridade judicial a fim de
identificar a capitulação legal.
20. Para tanto, devem ser analisados: a natureza e quantidade da
substância apreendida; o local e as condições em que se desenvolveu a
ação; as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os
antecedentes do agente, nos moldes do parágrafo 2o do art. 28 da Lei no
11.343/2006. In verbis: “Para determinar se a droga destinava-se a consumo
pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida,
ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias
sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
21. No caso em tela, o contexto da apreensão do material ilícito, sua forma de
armazenamento e o fato de o próprio réu ter negado, em seu interrogatório,
.
ser usuário de drogas impedem a desclassificação pleiteada pela defesa
(Grifei.)
Vimos, pois, que a condenação do ora recorrente deu-se em virtude das
circunstâncias da apreensão, da forma de armazenamento dos
entorpecentes e do fato de o próprio réu não ter declinado sua condição de
usuário de drogas.
Já a defesa, em suas razões recursais, notadamente argumentou que não
houve apreensão de instrumentos típicos de tráfico e que, "em seu
interrogatório, o recorrente confessou ser usuário de entorpecentes, fato
Documento eletrônico VDA48260320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:29
Código de Controle do Documento: b352a3da-37aa-4fce-90c6-4add5d2494ab

", sendo que "[t]
ignorado pela decisão recorrida
al confissão constitui
elemento essencial para a análise da destinação da droga, nos termos do
§2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006. A negativa inicial quanto à condição de
usuário, utilizada pelo Tribunal para afastar a tese defensiva, deve ser
" (e-STJ fl.
relativizada diante da confissão posterior e do contexto probatório
248).
Exsurge da moldura apresentada no acórdão, portanto, que o eventual
acolhimento da tese defensiva implicaria, no caso, necessário reexame do
acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com esta via
excepcional conforme o que preconiza a Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMEN TAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO
PESSOAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou
parcialmente prejudicado o agravo em recurso especial e conheceu em parte
do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a condenação
por tráfico de drogas.
2. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta do réu para a prevista no
art. 28 da Lei de Drogas, alegando que a quantidade de droga apreendida era
para consumo pessoal e que não seria necessário o reexame de provas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do réu pode ser
desclassificada de tráfico de drogas para uso pessoal, considerando a
quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do flagrante.
III. Razões de decidir
4. As instâncias ordinárias concluíram que a quantidade de droga apreendida,
a forma como acondicionada a droga e o contexto probatório analisado em
seu conjunto indicam a prática do crime de tráfico de drogas, não sendo
cabível a desclassificação para uso pessoal.
5. A revisão do entendimento para desclassificar a conduta do agravante
implicaria em revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7
do STJ.
6. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, para a configuração do delito
de tráfico, basta a subsunção da conduta a um dos verbos do art. 33 da Lei
11.343/06, sendo desnecessária a comprovação da comercialização da droga.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para
uso pessoal demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ. 2.
A configuração do delito de tráfico não exige a comprovação da
comercialização da droga, bastando a subsunção a um dos verbos do art. 33
da Lei 11.343/06".
Documento eletrônico VDA48260320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:29
Código de Controle do Documento: b352a3da-37aa-4fce-90c6-4add5d2494ab

[...]
(AgRg no AREsp n. 2.671.790/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/12/2024
17/12/2024
Ante o exposto,
.
não conheço do recurso especial

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48260320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:29
Código de Controle do Documento: b352a3da-37aa-4fce-90c6-4add5d2494ab

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.207.816 / AL
Número Registro: 2025/0126145-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00007702220248020001
07007481620248020067
7007481620248020067
7702220248020001
770222024802000107007481620248020067
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MOISES CRISTOPHY TENORIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MOISES CRISTOPHY TENORIO DOS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
Documento eletrônico VDA48447830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:11
Código de Controle do Documento: 22cedef3-2dac-44c7-ba9e-e900d1b7ff89

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:11
Código de Controle do Documento: 22cedef3-2dac-44c7-ba9e-e900d1b7ff89